Tribunal: TJMT
Processo: 1000424-20.2020.8.11.0009
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000424-20.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO LAURINDO DOS SANTOS - CPF: 204.861.209-10 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – CONTRATO BANCÁRIO – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA – INÉRCIA – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CABÍVEL – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE -
SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Indeferido pedido de dispensabilidade de procuração pública, o correto seria a interposição do recurso de agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão pretérita, sendo defeso rediscutir a matéria em sede de apelação, porque operada a preclusão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de apelação cível aviado por
Sebastião Laurindo dos Santos
, objetivando a reforma da sentença que indeferiu a inicial e julgou extinta a ação declaratória de inexistência de débito promovida em desfavor de
Paraná Banco S.A.
, com fulcro no art. 485, I, do CPC.

Para tal desiderato, o apelante invoca os princípios da economia processual, celeridade, e dignidade da pessoa humana, a fim de ver reformada a sentença de indeferimento da inicial, em razão do decurso do prazo para juntada de procuração pública.

Pede o deferimento da justiça gratuita, bem como o provimento do recurso, para que seja oportunizado novo prazo para juntada da procuração.

Não houve a angularização processual na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa ressaltar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a omissão do judiciário referente a pedido de assistência judiciária gratuita deve favorecer a parte que pediu o benefício. A ausência de indeferimento expresso e fundamentado acerca do pedido de justiça gratuita implica no reconhecimento de seu deferimento tácito.

Nesse sentido, já se manifestou este Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – REPASSE DA COBRANÇA DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PIS E CONFINS À ENERGIA ELÉTRICA – RECURSO PROVIDO – ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUDICIÁRIO – DEFERIMENTO TÁCITO – EMBARGOS ACOLHIDOS. Se o processo transcorreu sem apreciação pelo Judiciário do pedido de assistência judiciária formulado pela parte, deve ser reconhecida a concessão tácita do benefício. A concessão da gratuidade não isenta o beneficiário da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade ficará sobrestada por cinco anos, no aguardo de mudanças na sua situação econômica, conforme previsto no § 3º do art. 98 do CPC/15. Embargos providos.”
(ED 78229/2018, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 12/02/2019) (destaquei)

In casu
, pelo que se extrai dos autos, o autor/apelante formulou pedido de justiça gratuita (ID. 59030950 – Pág. 28), contudo, o magistrado
a quo
, ao extinguir o feito, nada dispôs acerca do pretendido benefício, hipótese que faz incidir o entendimento acima exarado, de concessão tácita da gratuidade da justiça.

No mais, o autor/apelante ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais em face do apelado, objetivando a declaração de ilegalidade do contrato, bem como a restituição em dobro do valor indevidamente descontado do benefício previdenciário, e a condenação do requerido em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação por dano moral.

O juízo
a quo
determinou a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que o autor apresentasse instrumento público de procuração, por se tratar de pessoa não alfabetizada, ocasião em que o apelante manifestou pela desnecessidade de apresentação do aludido documento.

Ato contínuo, o juízo
a quo
indeferiu o pedido do autor, determinando novamente a emenda da inicial, ocasião em que este quedou-se inerte em relação à aludida providência, fato que implicou na extinção do feito
sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Contra essa decisão, rebela-se o apelante,
invocando os princípios da economia processual, celeridade, e dignidade da pessoa humana, a fim de ver reformada a sentença de indeferimento da inicial, em razão do decurso do prazo para juntada de procuração pública.

Da exposição dos fatos, percebe-se que a questão acerca da necessidade de procuração pública foi analisada através de decisão interlocutória proferida em 05/05/2020 (ID. 59030964), contra a qual não houve a
interposição do cabível recurso de agravo de instrumento pelo autor/apelante.
E não o tendo feito, deixou que se operasse a preclusão, pois aquele era o momento para a modificação da decisão.

Portanto, uma vez intimada a parte autora/apelante para juntada do aludido documento, não o fazendo, revela-se correta a decisão que julgou extinta a ação.

Nesse sentido, é o entendimento dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NA VIGÊNCIA DO CPC/73 QUE DETERMINOU A
EMENDA DA INICIAL PARA JUNTAR PROCURAÇÃO POR MEIO DE ESCRITURA PÚBLICA POR SE TRATAR DE OUTORGANTE ANALFABETO
. PROCURAÇÃO JUNTADA É ANTIGA E ESPECÍFICA PARA LITIGAR CONTRA O INSS.
DECISÃO NÃO CUMPRIDA NEM IMPUGANADA PELA VIA RECURSAL. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO.
APELAÇÃO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”
(TJ-PE - APL: 4259023 PE, Relator: Eduardo Augusto Paura Peres, Data de Julgamento: 02/05/2017, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/05/2017) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – DESATENDIMENTO AO COMANDO JUDICIAL – PROCURAÇÃO OUTORGADA POR INSTRUMENTO PÚBLICO – DESNECESSIDADE – POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO EM AUDIÊNCIA – DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO – NÃO ATENDIDO – DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CABÍVEL À ÉPOCA – POSSIBILIDADE DE NOVA PROPOSITURA DA AÇÃO E CORRETA CONDUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Para garantir o princípio do acesso à justiça, a jurisprudência tem mitigado a formalidade exigida pela lei, reconhecendo a possibilidade de se ratificar, em audiência, os termos de procuração particular outorgada por pessoa analfabeta, notadamente quando hipossuficiente e beneficiária da justiça gratuita, eximindo a parte de arcar com as custas de um instrumento público. II -
Em que pese a desnecessidade da juntada de procuração outorgada por meio de instrumento público, verifica-se que o recorrente deixou de interpor o recurso cabível a fim de evitar a extinção do feito
. III - Se a parte autora não cumpre a determinação, por inércia, correta se evidencia a sentença que indefere a inicial e julga extinto o processo sem resolução de mérito, sem prejuízo da possibilidade de nova propositura da ação, mediante a condução adequada. IV - Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-MS - AC: 08003411720198120034 MS 0800341-17.2019.8.12.0034, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 25/10/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2019) (destaquei)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a sentença objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020